Tribunal: TJES
Processo: 5039236-60.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039236-60.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A. e outros (2)
RECORRIDO: JEDECI CEZAR BRAGANCA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO IN
O
MINADO Nº
5039236-60.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO INTER S.A.

RECORRIDO: JEDECI CEZAR BRAGANCA e SOLUCOES IMEDIATAS INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E FRAUDE DE TERCEIRO. RECURSO DE UM RÉU DESPROVIDO E DE OUTRO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por instituições financeiras contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de nulidade de contrato de empréstimo consignado e condenação em danos materiais e morais. O autor alega ter sido vítima de golpe de portabilidade, tendo contratado empréstimo com o Banco Santander e transferido os valores a terceiros via PIX, acreditando tratar-se de procedimento de redução de parcelas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco Inter possui legitimidade passiva para figurar na lide por ter custodiado a conta destinatária do PIX fraudulento; (ii) saber se a revelia decretada em face do Banco Inter impede a rediscussão de matéria fática em sede recursal; e (iii) definir se houve falha na prestação de serviço pelo Banco Santander ou se o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Inter com base na Teoria da Asserção, uma vez que a imputação de responsabilidade pela custódia da conta fraudulenta confere pertinência subjetiva à lide.

Mantém-se a condenação do Banco Inter em razão da revelia, que gera preclusão quanto à discussão de fatos, limitando a cognição recursal a matérias de direito ou de ordem pública.

No tocante ao Banco Santander, a prova demonstra regularidade na contratação por meio de biometria facial e georreferenciamento. O prejuízo decorreu da transferência voluntária de valores pelo autor a empresa terceira ("Quite Mais") sem vínculo com o banco, configurando culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade e exclui o dever de indenizar da referida instituição.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Inter desprovido. Recurso do Banco Santander provido para julgar improcedentes os pedidos em relação a este.

Tese de julgamento:
1. A revelia impede a rediscussão de matéria fática em sede de recurso inominado, operando-se a preclusão sobre os fatos deduzidos na inicial. 2. A contratação regular de empréstimo mediante segurança digital, seguida de transferência voluntária de valores pelo consumidor a estelionatários sem participação da instituição financeira, configura culpa exclusiva da vítima e exclui a responsabilidade do banco.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, arts. 6º, VIII, e 14;

CPC, art. 487, I;

Lei 9.099/95, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.20.473047-7/002, Rel. Des. Rogério Medeiros, 13ª Câmara Cível, j. 06.05.2021; STJ, Súmula nº 479 (citada no corpo do voto como 279).

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO INTER S.A.

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por

JEDECI CEZAR BRAGANCA
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16645915): “
Em face do exposto
:

Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo parcialmente procedente o pedido autoral e em consequência:

1 - Declaro a
nulidade do contrato
de empréstimo consignado pactuado entre a parte Autora e a Requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. averbado no INSS sob o nº 291077319, no valor de R$ R$17.798,13 (dezessete mil e setecentos e noventa e oito reais e treze centavos), cessando-se imediatamente o desconto das 84 (oitenta e quatro) parcelas no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), e restituindo as partes ao seu estado anterior. Deve a parte Ré BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. proceder com o cancelamento do contrato, no prazo de quinze dias, após o trânsito em julgado da presente ação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitados a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2 – Condeno, solidariamente, a parte Requerida BANCO INTER S.A., SOLUCOES IMEDIATAS INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ao pagamento de danos materiais consubstanciados na restituição à parte Autora, na forma simples, de todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato de empréstimo realizado de forma fraudulenta, sendo cada parcela de R$ 400,00 (quatrocentos reais), iniciadas na competência 07/2024, com correção monetária, a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados, a serem contabilizados sede de cumprimento de sentença (atentando-se que houve a restituição do desconto da parcela do mês de novembro/2024, no pagamento do mês de dezembro/2024 e não sofreu mais nenhum desconto).

Quanto à correção monetária dos danos materiais deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC). 3 – Condeno, solidariamente, a parte Requerida BANCO INTER S.A., SOLUCOES IMEDIATAS INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ao pagamento de danos morais a parte Autora no valor de em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

4 – Confirmo a liminar concedida para suspensão dos descontos, id. 51428934, devidamente cumprida, que por ora torno definitiva.”.

As partes requeridas
BANCO INTER S.A. e

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
interpuseram Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 16645931, por meio da qual rejeitou os declaratórios.

Em sede recursal (ID 16645932), a parte recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
sustenta, em síntese, regularidade na contratação do empréstimo. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. E subsidiariamente, que a restituição seja na forma simples, bem como a redução do quantum indenizatório.

Em sede recursal (ID 16645932), a parte recorrente
BANCO INTER S.A.,
argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela ausência de responsabilidade, alegando que sua conduta não constituiu ato ilícito. Diante disso, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais em seu desfavor.

A parte autora apresentou contrarrazões (IDs 16645938 e 16645941).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que estão ausentes as hipóteses legais para a concessão do efeito suspensivo.

Análise Concomitante dos Recursos Apresentados pelas Partes Requeridas

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Não prospera a preliminar arguida pelo recorrente
Banco INTER S.A.
quanto à ilegitimidade passiva.

Adotando a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato, a partir das alegações da parte autora na petição inicial. No presente caso, o autor imputa ao Banco INTER responsabilidade solidária por ter custodiado a conta utilizada pela empresa co-réu SOLUÇÕES IMEDIATAS para o recebimento do PIX fraudulento, inserindo-o na cadeia de consumo. Assim, a pertinência subjetiva da lide está configurada.
Rejeito
a preliminar.

Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

Após análise detida do caderno processual, entendo
que o comando sentencial comporta parcial reforma
.

O caso em questão exsurge patente relação de consumo entre a parte autora e as partes requeridas, o que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), com a consequente inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

Conforme a sistemática do CDC, adota-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, que se funda na teoria do risco da atividade. Desse modo, a mera comprovação do dano e do nexo de causalidade impõe ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 14).

No que concerne à responsabilidade da instituição financeira recorrente Banco INTER S.A., verifica-se que a sentença decretou a sua revelia.

Em face da revelia decretada, a cognição recursal do réu revel fica restrita à análise das matérias de ordem pública e das questões de direito que prescindem de dilação probatória, o que foi cumprido com o afastamento da preliminar.

Quanto aos demais argumentos lançados pelo recorrente no mérito (ausência de conduta ilícita e improcedência dos pedidos autorais), entendo que igualmente não merecem acolhimento, pois, declarada a revelia, opera-se a preclusão relativa à discussão dos fatos deduzidos na demanda, sendo vedado ao réu revel invocar fatos em sede recursal, sob pena de inovação processual.

Colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. O pedido de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC de 2015 deve ser formulado por requerimento apartado ao recurso de Apelação, conforme previsto no § 3o do art. 1.012 do CPC.
Sendo a parte apelante revel, não pode em grau recursal abrir discussão que deveria ter sido ventilada no momento oportuno, sendo propiciada, apenas, a defesa referente aos pressupostos processuais, às condições da ação e referentes aos direitos indisponíveis ou às nulidades absolutas
. (TGMG, Apelação Cível 1.0000.20.473047-7/002, 13a Câmara Cível, Relator: Des. Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 06/05/0021: Data da publicação da súmula: 07/05/2021).
[Grifo nosso].

Não havendo questões de ordem pública remanescentes ou vícios processuais a sanar, e restando incontroverso o quadro fático pela revelia, a análise do mérito recursal resta preclusa para esse recorrente Banco INTER.

Em relação ao recorrente Banco
SANTANDER
, a sua tese deve ser integralmente acolhida.

O que se infere dos autos é que o autor recebeu contato de uma pessoa que se identificou como sendo preposto da financeira “Quite Mais”, ofertando a portabilidade de empréstimo já existente, com redução da parcela que pagava junto a outra agente financeiro (ID 16645309), sem a participação de qualquer preposto dos bancos requeridos.

A referida empresa não é correspondente bancário do agente financeiro, não possuindo qualquer relação jurídica com este. O autor, no caso, fora convencido pelo indicado terceiro a celebrar um novo contrato de financiamento junto ao banco requerido, para quitação/redução dos anteriores, o que o fez por livre e espontânea vontade.

Diante da referida situação, o autor fora orientado a contratar o empréstimo junto ao Banco Santander, seguindo a orientação dos golpistas, o que fora realizado (ID 16645333). Não tenho dúvida de que o referido ajuste fora celebrado pelo próprio autor, eis que o mesmo conta com diversos mecanismos de segurança digital como trilha de contratação, com vários passos, georreferenciamento, celular e sistema operacional usado, biometria facial e comprovante de identidade. O endereço do contrato, inclusive, coincide com o endereço constante do georreferenciamento, e, ainda, com o indicado na inicial, reforçando a regularidade da contratação.

Posteriormente, após induzir o autor a celebrar o contrato, os terceiros solicitaram o encaminhamento de valores via pix, o que o autor realizou voluntariamente, eis que iludido com a promessa de que os valores pagos pelo financiamento anterior iriam cair, conforme consta de sua narrativa contida no boletim de ocorrência. Portanto, todos os atos foram praticados de forma voluntária pelo autor, induzido por terceiros, que não fazem parte dos quadros dos agentes financeiros requeridos.

Embora a Súmula 279 do STJ nos ensine que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, ela não é aplicável ao caso em comento, haja vista que na responsabilidade objetiva há a necessidade de que exista uma conduta ativa ou omissiva praticada pelo banco que tenha funcionado como causa dos danos experimentados. No caso em tela, a instituição financeira recorrente nada contribuiu para o ocorrido, considerando que o autor não foi cauteloso e seguiu as orientações de golpistas sem se atentar para os claros indícios de golpe.

Na responsabilidade objetiva, apenas não se perquire a existência do elemento culpa, posto que desnecessário, mas tal circunstância não exclui a prova de conduta do agente financeiro na causação do dano. Pensar de forma diversa ocasionaria na hipótese de responsabilidade integral (basta a prova do dano), que somente é prevista constitucionalmente para os casos de dano nuclear, situação totalmente diversa da analisada nos autos.

Contudo, a improcedência do julgado se limita ao Banco Santander, eis que as demais responsabilidades dos corréus derivam de fatos diversos nos autos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos
RECURSOS INTERPOSTOS,
NEGANDO PROVIMENTO
ao recurso do Banco Inter; e,
DANDO PROVIMENTO
ao recurso do Banco Santander, para julgar improcedentes os pedidos formulados exclusivamente em desfavor do mesmo, mantendo o restante do julgado.

Condeno o banco Inter ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Sem condenação do banco Santander em custas e honorários.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FER
N
ANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3ª TURMA RECURSAL – GABINETE 3

Processo
: 5039236-60.2024.8.08.0024

Vogal
: Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO
O caso trata de fraude denominada "golpe da portabilidade", em que o consumidor foi induzido a erro para transferir valores de empréstimo legítimo a golpistas. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade solidária de ambas as instituições financeiras (cedente do crédito e detentora da conta destinatária). Diverge-se do Relator para manter a sentença integralmente, pois ambas as instituições falharam no dever de segurança e gerenciamento de riscos, permitindo a consumação do ilícito.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 479 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. Caso em exame

1. Recursos inominados interpostos por instituições financeiras contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição de valores e condenou os réus ao pagamento de danos morais (R$ 3.000,00). O autor foi vítima de fraude em que, sob pretexto de portabilidade com redução de juros, transferiu via PIX o valor creditado pelo Banco Santander para conta de terceiros no Banco Inter.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as instituições financeiras respondem objetivamente pela falha na segurança do sistema que permitiu a operacionalização de fraude por terceiros e se a sentença deve ser mantida integralmente nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

4. O Banco Santander falhou ao não identificar o comportamento atípico na operação de crédito e o Banco Inter ao permitir a abertura e manutenção de conta por golpista para recebimento de valores ilícitos, configurando a responsabilidade solidária de toda a cadeia de serviços.

5. A sentença analisou com percuciência o conjunto probatório, não merecendo reforma quanto ao reconhecimento do dano material e moral.

IV. Dispositivo e tese

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”.

Dispositivos relevantes
: Lei nº 9.099/1995, art. 46; CDC, art. 14; Súmula 479 do STJ.

Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da LJE).

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal